Tribunal: TJSP
Processo: 1000493-40.2024.8.26.0156
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. Servidor público estadual aposentado diagnosticado com Doença de Alzheimer em estágio inicial (CID 10 G30.1) no ano de 2022, apresentando sintomas compatíveis com demência de Alzheimer (CID: G 30.1 / F 01.1). Laudo médico e perícia judicial que comprovam a existência de doença grave que causa alienação

Ementa:
APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. Servidor público estadual aposentado diagnosticado com Doença de Alzheimer em estágio inicial (CID 10 G30.1) no ano de 2022, apresentando sintomas compatíveis com demência de Alzheimer (CID: G 30.1 / F 01.1). Laudo médico e perícia judicial que comprovam a existência de doença grave que causa alienação mental. Comprometimento das funções cognitivas. Isenção de imposto de renda devida. Artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88. Aplicação das Súmulas no 598 e 627 do C. STJ. Juros e correção monetária. Termos iniciais de acordo com as Súmulas 162 e 188 do C. STJ. Artigo 167 do Código Tributário Nacional. Incidência da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir da sua entrada em vigor, aplicando-se a taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros. Sentença mantida. Remessa necessária e recursos de apelação desprovidos, com observação.